Tribunal: TJSP
Processo: 2153514-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"CONTRAMINUTA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Reconhecido que das razões recursais é possível extrair os motivos da insurgência bem como a reforma pretendida – Satisfatoriamente preenchidos os requisitos do art. 1.016, III, do CPC – Preliminar afastada – Agravo conhecido".

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Inocorrência - A

Ementa:
"CONTRAMINUTA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Reconhecido que das razões recursais é possível extrair os motivos da insurgência bem como a reforma pretendida – Satisfatoriamente preenchidos os requisitos do art. 1.016, III, do CPC – Preliminar afastada – Agravo conhecido".

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Inocorrência - A Constituição Federal não exige que a sentença seja extensamente fundamentada, mas que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento - Hipótese em que o juiz fundamentou sua sentença de forma clara e sucinta – Ausência de afronta aos arts. 93, IX, da CF e 489, § 1o, II, do CPC - Preliminar afastada".

"EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE – CABIMENTO – I – Decisão agravada que recebeu os embargos de terceiro, sem, entretanto, suspender as medidas determinadas nos autos principais – II - Hipótese em que o agravante alega ser legítimo possuidor do imóvel objeto da ação de reintegração de posse, julgada procedente em favor do ora agravado – Registro no Cartório de Imóveis que revela ser o imóvel em questão de propriedade do ora agravado – Ausência da juntada das certidões de objeto e pé solicitadas pelo juízo – Anterior ação de usucapião ajuizada pelo ora agravante que foi julgada extinta - Fato que, por si só, não é suficiente a demonstrar o domínio ou posse sobre o bem - Não comprovação do domínio ou posse da agravante sobre o imóvel – Inteligência do artigo 678 do NCPC - Precedentes - Decisão mantida - Agravo improvido".